Tribunal: TJSP
Processo: 1021678-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito e compras via cartão de crédito não reconhecidas – Compras impugnadas que constam de fatura do cartão e que veio sendo paga nas faturas posteriores, e

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito e compras via cartão de crédito não reconhecidas – Compras impugnadas que constam de fatura do cartão e que veio sendo paga nas faturas posteriores, e anterior ao débito negativado – Autor que não nega tenha realizado o pagamento das faturas posteriores às compras – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Banco que apresentou documentação da adesão e da emissão de cartões de crédito, e faturas - Ônus do qual o banco se desincumbiu - Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido; e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021678-53.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GREGÓRIO DA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e majoraram os honorários advocatícios, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021678-53.2020.8.26.0002 -Voto no 15393 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1021678-53.2020.8.26.0002
Apelante (s): Gregório da Paz
Apelado (a,s): Banco Bradesco S/A.
Comarca: 6a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Emanuel Brandão Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15393
BANCÁRIOS
Ação declaratória de inexistência de
obrigação c/c indenização por danos morais Sentença de
improcedência
Débito não reconhecido que gerou
inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito e compras via cartão de
crédito não reconhecidas
Compras impugnadas que
constam de fatura do cartão e que veio sendo paga nas
faturas posteriores, e anterior ao débito negativado Autor
que não nega tenha realizado o pagamento das faturas
posteriores às compras Incidência do CDC, artigo 6o, VIII,
e NCPC, art. 373, II Banco que apresentou documentação
da adesão e da emissão de cartões de crédito, e faturas -
Ônus do qual o banco se desincumbiu - Débito provado
Inexigibilidade incabível Restrição é exercício regular de
direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC
Indenização indevida - Sentença mantida
Recurso
desprovido; e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/07/2020 (fls. 143/145), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por
danos morais, e condenou o autor a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 148/162) alegando, em síntese, que teve
seu nome negativado indevidamente no importe de R$ 96,59, contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021678-53.2020.8.26.0002 -Voto no 15393 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
136481578000084CT e, quando foi à agência bancária para saber sobre o
apontamento, tomou conhecimento da realização de compras a crédito
estabelecimento “GIRLENEDOSSANTOS”, no valor total de R$ 1.037,00, todas
feitas em 15/06/2019, que não realizou e nem autorizou; inversão do ônus da prova,
pois compete ao banco comprovar a legitimidade da negativação realizada e das
compras contestadas; e, que deve ser declarado inexistente o débito e ser indenizado
pelos danos morais experimentados em razão da falha na prestação de serviços do
réu. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 166/176.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 31/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 21).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue: “O
pedido é improcedente. O autor veio a Juízo pleitear a exclusão do seu nome do rol
dos
devedores por conta de alegada dívida de 04/11/2019, contrato
136481578000084CT, no valor de R$ 96,59 bem como dos lançamentos de compras
online no estabelecimento Girlenedossantos, com o valor total de R$ 1.037,00. As
partes não negam a existência de vínculo contratual e, mesmo assim, o autor não
demonstra o pagamento da dívida de 04/11/2019, contrato 136481578000084CT, no
valor de R$ 96,59, ônus do autor (art. 333, I, do CPC/73 e art. 373, I, do CPC), não
se podendo falar aqui em inversão do ônus da prova (não cabe ao credor provar a
falta de pagamento). [...] Além do mais, quando à obrigatoriedade de prévia
notificação do devedor, cumpre transcrever o enunciado da Súmula 359 do STJ:
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição". Quanto aos lançamentos de compras online
no estabelecimento Girlenedossantos, o autor sequer apresentou nos autos cópias
das faturas nos quais os mesmos estivessem inseridos. Não se verifica, pois, sua
efetiva cobrança por parte do réu, observando-se que o cartão continuou sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021678-53.2020.8.26.0002 -Voto no 15393 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
utilizado pelo autor mesmo depois de junho de 2019 (se indício da contestada
cobrança) como se verifica às fls. 77/82.” (fls. 144).
Sob as alegações de que o nome foi cadastrado
indevidamente em órgão de proteção ao crédito por débito que desconhece, e que
quando foi à agência bancária para saber sobre o apontamento tomou conhecimento
de que foram realizadas compras a crédito que nega ter autorizado, ajuizou o autor
ação objetivando declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos
morais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, mesmo que por
equiparação, incidente é o CDC e a regra de inversão do ônus da prova, consoante
art. 6o, VIII, de modo que compete à parte passiva, até porque foi quem negativou,
demonstrar e provar a contratação e débito.
Apresentou o autor Boletim de Ocorrência por cópia às fls.
14/15 no qual informa que é correntista do Banco Bradesco, e que no dia 02/12/2019
foi até a sua agência, onde tomou conhecimento sobre compras realizadas em seu
cartão de crédito que não reconhece, e que, após consultas no sistema, foram
identificadas compras no estabelecimento GirleneDosSantosA no valor total de R$
1.037,00, todas realizadas no dia 15/06/2019. Informa, também, que recebeu o cartão
de crédito 4551831051107731 sem prévia solicitação e que nunca recebeu as faturas,
realizando o pagamento via débito automático.
Apresentou, também, comunicado enviado pelo SCPC que
indica restrição promovida pelo réu no valor de R$ 96,59, referente a débito de
04/11/2019, contrato 136481578000084CT (fls. 16), cópia do cartão VISA no 4551
8310 5110 7731 (fls. 17/18) e extrato do cartão no 4551 8310 5110 7731 referente à
fatura com vencimento em 01/07/2019 com as compras impugnadas no valor total de
R$ 1.037,00 (fls. 19/20).
Alega o réu que as compras questionadas foram realizadas
com as credenciais de segurança do cartão (cartão com chip, código de segurança e
digitação da senha pessoal), e que estão dentro do perfil e do limite de crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021678-53.2020.8.26.0002 -Voto no 15393 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
autor. E que a negativação decorre do inadimplemento do valor de R$ 96,59 na fatura
do cartão vencida em 04/11/2019.
Apresentou o réu proposta para emissão de cartão de crédito
assinada pelo autor em 03/04/2019 com emissão de dois cartões: Elo Internacional
Convencional e Visa Internacional Convencional (fls. 69/72).
Apresentou, também, cartão de assinaturas (fls. 73),
documentos pessoais do autor (fls. 74/76) e fatura unificada dos cartões 4551 XXXX
XXXX 8072 e 4551 XXXX XXXX 7731 vencidas entre 04/03/2020 e 04/05/2020
(fls. 77/82).
Em réplica alegou o autor que não realizou nem autorizou as
compras no valor total de R$ 1.037,00, mas não negou tenha ficado inadimplente do
valor de R$ 96,59 na fatura vencida em 04/11/2019.
Em que pese não tenham sido apresentadas as faturas dos
meses seguintes à vencida em julho/2019, na qual constam as compras impugnadas,
o autor não nega tenha efetuado pagamentos, aduzindo em sua inicial que “o
pagamento era realizado através de débito direto em conta corrente” (fls. 02).
A corroborar é o fato de que as compras impugnadas foram
realizadas em junho de 2019 (fls. 19), mas somente em dezembro o autor
compareceu à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência (fls. 14).
Nessa quadra, desincumbiu-se o réu do seu ônus probatório
de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ativa
(CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II), não havendo elementos para
acolhimento de qualquer tipo de indenização por danos, ausente conclusão de
restrição indevida, cuidando de exercício regular de direito do credor (CC, art. 188,
I), sem ofensa ao CDC.
A sentença segue mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
E por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021678-53.2020.8.26.0002 -Voto no 15393 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)